Tribunal: TJSP
Processo: 1015535-87.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Serviço de terceiro.
É abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. Serviço no caso informado. Cobrança permitida.

Prequestionamento. Matéria federal.
Desnecessário dar enfoque às questões à luz dos

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Serviço de terceiro.
É abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. Serviço no caso informado. Cobrança permitida.

Prequestionamento. Matéria federal.
Desnecessário dar enfoque às questões à luz dos dispositivos legais e do enquadramento jurídico que o réu imagina pertinente, porque foi suficiente a fundamentação para a solução dada com ostentação das teses jurídicas adotadas.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015535-87.2016.8.26.0196 - Comarca de Franca
Registro: 2021.0000033077
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1015535-87.2016.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO, é apelada LÍVIA DA SILVA INÁCIO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015535-87.2016.8.26.0196 - Comarca de Franca
Voto no 26.130
Apelação Cível no 1015535-87.2016.8.26.0196
Comarca de Franca / 2a Vara Cível
Juiz(a): Adriana Gatto Martins Bonemer
Apelante(s): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado(a)(s): Lívia da Silva Inácio
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
SERVIÇO DE TERCEIRO.
É abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço
a ser efetivamente prestado. Serviço no caso informado.
Cobrança permitida.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA FEDERAL.
Desnecessário dar enfoque às questões à luz dos dispositivos
legais e do enquadramento jurídico que o réu imagina
pertinente, porque foi suficiente a fundamentação para a
solução dada com ostentação das teses jurídicas adotadas.
APELAÇÃO PROVIDA.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às fls. 105/113, que julgou parcialmente procedente o
pedido formulado na inicial dessa ação de revisão contratual que a autora
LÍVIA DA SILVA INÁCIO move em face do réu BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
A autora narra na inicial que celebrou com o réu um mútuo
feneratício, destinado à aquisição de veículo automotor, que seria quitado
em 48 parcelas de R$ 342,92. Sucede que a avença previu diversas
cobranças abusivas. Sustenta que: (a) o contrato firmado é de adesão e fere

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015535-87.2016.8.26.0196 - Comarca de Franca
o disposto no Código de Defesa do Consumidor; (b) são vedadas as
cobranças de prêmio de seguro (R$298,87) e de tarifas de cadastro
(R$509,00), de serviços de terceiros (R$865,24), de avaliação do bem
(R$193,00), e registro do contrato (R$91,42); (c) deve incidir os mesmos
juros remuneratórios cobrados; (d) a correção monetária e os juros
moratórios devem incidir desde a cobrança indevida. Acostou documentos
(fls. 19/25).
Em contestação, o réu sustenta a legalidade das cobranças e
dos encargos pactuados. Acostou documentos (fls. 50/54).
Sobreveio a r. sentença de fls. 105/113, que julgou
parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para “condenar a
requerida a restituir à parte autora, o valor de R$ 865,24, acrescidos de correção
monetária, a contar do efetivo desembolso e de juros legais de mora, a contar da
citação. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com as despesas e
custas que despendeu (CPC, art. 86). No tocante aos honorários advocatícios,
considerando o disposto no art. 85, §14o do CPC, cada parte arcará com honorários
em favor do (s) advogado (s) da parte contrária, que ora arbitro, ambos, em R$ 990,00,
nos termos do art. 85, §2o do CPC. Eventual cobrança em relação à parte autora
deverá observar ao disposto no art. 98, §3o do CPC, por ser beneficiária da Justiça
Gratuita (fls. 26/27).”.
O réu apela às fls. 115/122. Alega, em suma, que a cobrança de
tarifa administrativa é lícita e permitida pelo ordenamento jurídico, bem
como a autora tinha plena ciência de que pagaria pelo serviço de terceiro
descrito no contrato. A matéria deve ser prequestionada.
A autora ofertou contrarrazões (fls. 129/137).
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
Tarifa
Serviço de terceiro
A cobrança por serviços prestados por correspondente à
financeira tem natureza de “comissão” (taxa de retorno), em razão da captação
do cliente e seu pre-atendimento. É certo afirmar que, a partir da entrada
em vigor da Resolução no 3.954/11 do Conselho Monetário Nacional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015535-87.2016.8.26.0196 - Comarca de Franca
(25.02.2011), tal cobrança passou a ser vedada, assim como a cobrança não
especificada dos serviços prestados por terceiros.
Nesse sentido:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;
Portanto, como nos autos foi especificado o serviço prestado
por terceiro, “serviços prestados pela revenda para acesso às
cotações/simulações de financiamento”, certo é que não há que se falar em
abusividade. Frisa-se que o contrato discutido foi firmado em 28/09/2010,
ou seja, data anterior a entrada em vigor da Resolução mencionada.
Prequestionamento
Para superar o "prequestionamento" não é preciso menção aos
dispositivos legais, porque as súmulas que tratam do assunto procuram
somente inibir que o suscitar de "matéria" da competência dos Tribunais
Superiores ocorra unicamente por ocasião dos recursos próprios de tal fase,
quando anteriormente a seu respeito não houve discussão.
Desnecessário dar enfoque às questões à luz dos dispositivos
legais e do enquadramento jurídico que o réu imagina pertinente, porque
foi suficiente a fundamentação para a solução dada com ostentação das
teses jurídicas adotadas e os julgadores são livres para dar qualificações
jurídicas aos fatos sem que fiquem jungidos àquelas ofertadas pelas partes.
Assim, não se vislumbra dificuldade para a boa compreensão
dos termos em que os temas foram enfrentados e decididos. Ademais, a
Turma Julgadora não está obrigada a responder um a um os argumentos
trazidos pelas partes quando já declinou razões suficientes para a decisão.
"A sentença deve analisar as teses da defesa, a fim de a prestação
jurisdicional ser exaustiva. Urge, todavia, ponderar se o julgado encerra
conclusão inconciliável com a referida tese, desnecessário fazê-lo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015535-87.2016.8.26.0196 - Comarca de Franca
expressamente. A sentença precisa ser lida como discurso lógico. Não há
espaço para itens supérfluos." (REsp 47.474-4-RS - STJ/6a T. - Rel. Min.
LUIZ CERNICCHIARO - DJU 24.10.1994, pág. 28.790)
O ofício jurisdicional foi cumprido e acabado.
3. Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso, para
julgar improcedente a ação. Por fim, condena-se a autora no pagamento das
custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que
ficam fixados em R$ 1.300,00, ressalvada a gratuidade.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.